Tribunal: STF
Processo: MI 507
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA:- Mandado de injunção. Companhia Teperman de
Estofamentos. Objetivando compelir o Congresso Nacional a
regulamentar o § 3º, do art. 192, da Carta Magna. Limite de 12% ao
ano, das taxas de juros reais. Sustentação de estar sujeita a
iminente cobrança judicial bancária, caso inocorra a regulamentação
pretendida. 2. Cautelar indeferida. Ilegitimidade passiva do Banco
credor, ao mandado de injunção. 3. Informações prestadas.
Regulamentação questionada encontrando-se em tramitação no Congresso
Nacional. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não
conhecimento. 5. Coisa julgada. Precedente: Mandado de injunção 513-
3, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, em que
ficou decidido que instituições financeiras não integram a relação
jurídica processual como litisconsortes passivos necessários.
Deferido parcialmente para comunicar ao Poder Legislativo sobre a
mora em que se encontra. 6. Mandado de injunção não conhecido.